Tribunal: STF
Processo: ARE 1401029
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO CERTAME FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. 



   1. Falta de interesse processual – ausência de pretensão resistida. Em que pese aleguem as demandadas a falta de interesse processual, o fato é que todas contestaram a demanda, sendo que até o momento não houve a deflagração de processo licitatório em nenhuma das ações ajuizadas pelo Ministério Público. 



   2. Conexão ou continência com as outras ações civis públicas. Em que pese o Ministério Público tenha ajuizado inúmeras ações, observa-se que foram ajuizadas contra empresas distintas. 



   3. Ilegitimidade passiva da Metroplan. Incumbe à Metroplan propor concessões, permissões e autorizações de uso do transporte metropolitano coletivo de passageiros, precedidas de licitação, conforme dispõe o art. 7º da Lei 11.127/1998 (que instituiu o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros – SETM e criou o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros – CETM). 



   4. Ilegitimidade passiva do DAER. Em que pese, a partir da promulgação da Lei nº 11.127/1998, a METROPLAN, por expressa determinação, tenha passado a gerir os contratos de concessão dos serviços concernentes ao transporte coletivo de passageiros de regiões metropolitanas, nos termos do art. 7º, inciso I, do referido diploma legal, o fato é que, anteriormente, os contratos foram firmados pelo DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. 



   5. Ilegitimidade passiva da Empresa de Transportes Coletivos Viamão Ltda. Não há falar em ilegitimidade passiva da ré, tendo em vista ser parte contratada. Trata-se justamente da empresa de transporte que vem operando há muitos anos na região metropolitana. Portanto, é parte legítima para o polo passivo da ação. 



   6. Prescrição. Não há falar em prescrição quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional da ação civil pública para anular prorrogação de contrato de serviço público só tem início com o encerramento da avença, o que não é o caso dos autos, em que o contrato mantido pela Administração continua vigorando. 



     7. Via conciliatória. Remessa dos autos ao CEJUSC. In casu, não há falar na possibilidade de remessa à via conciliatória, tendo em vista que não se está a falar de direito disponível, nos termos do inciso II, parágrafo 4º, do art. 334 do CPC. 



   8. Inépcia da inicial. A inicial atende aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito. 



   9. Mérito. A precariedade nos contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo está caracterizada pela ausência de processos licitatórios para seleção de proposta mais vantajosa ao Poder concedente e que atenda satisfatoriamente à coletividade. No caso, o conjunto probatório revela que as contratações realizadas com a Empresa de Transportes Coletivos Viamão Ltda., para prestação de serviços coletivos de transporte na região metropolitana, não foram precedidas de licitação, em completa afronta aos princípios constitucionais da administração pública. 



   10. Necessidade de ampliação do prazo para a deflagração do certame. Prazo fixado na sentença, de 120 dias, que se mostra exíguo. 



   11. Nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, pode o juízo, a fim de compelir a parte ao cumprimento da obrigação (de fazer ou não fazer) estabelecida na sentença, determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, que é medida coercitiva que tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. 



   12. Manutenção do quantum arbitrado na sentença, uma vez que não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



   PRELIMINARES REJEITADAS.



   APELOS DAS RÉS METROPLAN E EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS VIAMÃO LTDA. PROVIDOS EM PARTE. 



   APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DAER DESPROVIDO.” (Doc. 114, p. 1-3)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 6º, 37, caput, e 175 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “[a]o reconhecer o transporte público como um direito social e determinar sua licitação a despeito dos estudos que estão sendo realizados, o R. Acórdão fere a essência do direito que busca proteger pois não possibilita a finalização dos estudos e a elaboração de um Novo Plano de Transporte que busca exatamente restaurar a qualidade na prestação do serviço em respeito à dignidade dos usuários”. Pontua que “[a] simples determinação de licitar em determinado prazo (120 dias + 120 dias) para a assinatura do contrato, para além de desconsiderar os atos complexos envolvendo diferentes órgãos e o direito ao contraditório dos licitantes, também não considera o direito social ao transporte que, ao ser elevado a esse patamar, também abrange a dignidade da pessoa a um serviço adequado” (Doc. 142, p. 14). Esclarece não se rebelar contra a determinação de licitar, centrando seu inconformismo “na estipulação de um prazo determinado sem possibilitar ao poder público a conclusão dos estudos que serão a base de um novo Plano de Transporte, ou seja, o Projeto Base a ser licitado” (Doc. 142, p. 14-15). Acrescenta que “[a] determinação do prazo para realização do processo de licitação acabou por ferir o princípio da eficiência inserido no caput do artigo 37 e também o artigo 175, caput, da Carta Magna, vez que não se pode precisar o prazo para a realização de processo administrativo (ou mesmo judicial, caso de impugnação ao edital, p. ex.), de forma que o seu cumprimento determinará o descumprimento de diversas disposições legais, pois impossível cumprir os procedimentos legalmente estabelecidos no referido prazo (necessário estudo técnico, fases da licitação e necessária previsão de recursos orçamentários)” (Doc. 142, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso para “afastar o prazo estipulado e incluir a finalização da elaboração de plano de transporte que comporta os estudos das necessidades de mobilidade das pessoas, a modicidade tarifária, buscando a eficiência dos serviços capazes de estabelecer uma sincronia saudável entre os usuários, o ente público e os operadores” (Doc. 142, p. 14).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 153).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 161).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Constituição Federal determina que os contratos de obras, serviços, compras e alienações, bem como a concessão e a permissão de serviços públicos sejam precedidos de licitação. Conforme restou comprovado nos autos, o serviço de transporte coletivo metropolitano vem sendo exercido há muitos anos sem que tenha havido licitação.



    (...)



    Em que pese a exigência de licitação tenha sido determinada pela Constituição Federal, o fato é que os contratos acabaram prorrogados e aditados na vigência da Constituição, portanto, de forma totalmente ilegal. 



    Assim, verifica-se que a Empresa de Transportes Coletivos Viamão Ltda. vem operando a título precário, em afronta ao princípio da licitação, na medida em que há anos estão extintas as suas delegações originais.



    (...)



    Portanto, outra não pode ser a solução da lide, que não a procedência da ação. 



    Quanto ao prazo estabelecido na sentença, qual seja, 120 dias para a publicação dos editais e 120 dias após tal publicação para a conclusão das contratações dos adjudicatórios, entendo que, de fato, se mostra exíguo. 



    Ora.



    Trata-se de realização de licitação para a prestação de transporte coletivo metropolitano, e que envolve a realização de estudos complexos que já se encontram em andamento. 



    Assim, no ponto, é de ser provido o apelo da Metroplan e da Empresa de Transportes Coletivo Viamão Ltda., para fins de dilatar o prazo concedido na sentença para até 360 dias, a contar da publicação da presente decisão. Saliento, ainda, que os atuais contratos deverão ser mantidos, a fim de se evitar a descontinuidade do serviço de transporte prestado à população.



    (...)



    Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo das rés Metroplan – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional e Empresa de Transportes Coletivos Viamão Ltda., tão somente para fins de dilatar o prazo para realização da licitação para até 360 dias, mantendo-se hígidos os contratos atuais até a prestação do novo serviço com a realização da licitação, assinatura do respectivo contrato e efetiva prestação do serviço do serviço pela empresa vencedora, ou seja, sem risco de descontinuidade do serviço de transporte público, e nego provimento ao recurso do Estado do Rio Grande do Sul e DAER.” (Doc. 114, p. 21, 22, 26, 27 e 35)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto ao prazo razoável para a conclusão do processo licitatório determinado na origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LICITAÇÃO. CONTRATOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÕES. NULIDADES. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.495.873 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03/10/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO SELETIVO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997 e DECRETOS 650/1996 E 20.910/1932. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Lei Municipal 2.831/1997 e Decretos 650/1996 e 20.910/1932 e Lei Federal 8.987/1995), além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição da República. 



    5. Além de não está prequestionado o art. 97 da Constituição Federal, dado como contrariado no recurso extraordinário, não há que se falar, na hipótese, em ofensa à cláusula da reserva de plenário ou à Sumula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 



    6. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 



    7. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”(ARE 1.054.519 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/08/2023)



    Ainda nessa mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas recentemente em casos análogos: ARE 1.536.251, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, DJe de 26/02/2025; ARE 1.532.021, de minha relatoria, DJe de 21/02/2025; ARE 1.522.891, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 14/11/2024; ARE 1.483.023, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/09/2024; ARE 1.495.873, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/06/2024; ARE 1.493.758, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/06/2024; ARE 1.476.048, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 09/02/2024, e ARE 1.410.667, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/11/2023.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65) (Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137- 138)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente